Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701466-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACIRA MARIANI SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifiquei que no ID 52269621 foi o feito levado a julgamento, ocasião em que restei vencido e a Relatoria passou a ser do Eminente Desembargador Leonardo Bessa,1o Vogal. Assim torno sem efeito o despacho por mim proferido no ID 53640597, exceto se o Relator Designado o ratifique. Encaminhe-se a Secretaria os autos assim ao Relator doravante designado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator